Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700162-28.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON CESAR AZEVEDO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Ante o indeferimento da gratuidade de justiça (ID no 60283143), recolha-se o preparo em dobro, sob pena de deserção - art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator